Tribunal: STF
Processo: HC 115930
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. PACIENTE ACUSADA DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal. Isso diante da periculosidade da paciente, verificada pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, além da fuga do distrito da culpa.



    II – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a prisão preventiva se faz necessária por conveniência da instrução criminal, haja vista que os acusados tentaram ocultar provas e bens relacionados ao crime.



    III – Ordem denegada.